Tribunal: STJ
Processo: 0425760-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048451 - MG(2025/0425760-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SEBASTIAO AIALA BRAGA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAFAEL TAVARES DA SILVA - MG105317
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inviável a
desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado,
pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno [...]. A
superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri
prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por
insuficiência probatória [...]" (AgRg no HC n.
relator
889.766/RO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56115148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a076261-d2c6-4a97-b6cc-10ab494f2488

Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a076261-d2c6-4a97-b6cc-10ab494f2488

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048451 - MG(2025/0425760-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SEBASTIAO AIALA BRAGA
ADVOGADOS
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAFAEL TAVARES DA SILVA - MG105317
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inviável a
desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado,
pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno [...]. A
superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri
prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por
insuficiência probatória [...]" (AgRg no HC n.
relator
889.766/RO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
SEBASTIÃO AIALA BRAGA
decisão em que não conheci do habeas corpus.
A defesa argumenta que a matéria aduzida no habeas corpus "não trata
de mera irregularidade procedimental ou nulidade relativa sanável, mas sim de
vício de gravidade constitucional e absoluta — a inexistência jurídica de lastro
Documento eletrônico VDA55844573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 5a30a5a9-1cfa-4c02-9ac3-9aa78aaa1d0c

probatório mínimo judicializado para a submissão do cidadão ao Tribunal do Júri"
(fl. 3.418).
Entende, então, ser admissível "o manejo do
para desconstituir a
writ
coisa julgada ou a condenação quando a pronúncia se baseia exclusivamente em
elementos inquisitoriais não confirmados em juízo" (fl. 3.418).
Considera que o vício da pronúncia apontado na impetração "não preclui
e não é sanado pelo veredicto dos jurados" (fl. 3.421).
Pleiteia a reconsideração do julgado monocrático, a fim de que seja
concedida a ordem e seja reconhecida a nulidade da pronúncia.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem as justificativas apresentadas pela defesa, entendo que
não lhe assiste razão.
Não obstante os argumentos defensivos e a menção a casos que entendeu
serem semelhantes, reafirmo que, em relação ao pleito de nulidade da decisão de
, o STJ compreende que "A
pronúncia
superveniência de sentença condenatória
. 2.
pelo Tribunal do Júri esvazia a discussão sobre a nulidade da pronúncia
A
preclusão impede a rediscussão de nulidades não arguidas no momento
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
oportuno
995.106/GO,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei).
24/6/2025,
30/6/2025,
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus para questionar a
nulidade de decisão de pronúncia proferida há quase cinco anos,
já transitada em julgado, somente após a superveniência de
condenação pelo Tribunal do Júri e na pendência de apelação
criminal, ainda não julgada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inviável a
desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em
julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento
oportuno [...]. A superveniência de sentença condenatória
Documento eletrônico VDA55844573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 5a30a5a9-1cfa-4c02-9ac3-9aa78aaa1d0c

proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade
da decisão de pronúncia por insuficiência probatória [...]" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
889.766/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024)
.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti,
980.826/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
12/5/2025)

[...]
4. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu
trânsito em julgado invocando matéria que deveria ter sido
impugnada em momento oportuno e não foi quando da
interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie.
5. Há ainda precedentes dispondo que a existência de sentença
condenatória pelo Tribunal do Júri e de julgamento da
subsequente apelação prejudica a análise de nulidade na decisão
de pronúncia.
Isso ocorre porque ambas decisões constituem novos títulos
judiciais, tornando ineficaz a discussão sobre nulidades anteriores
que perdem relevância, pois o processo já avançou para uma nova
fase judicial, consolidando a decisão do Conselho de Sentença.
[...]
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
919.287/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55844573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:59
Código de Controle do Documento: 5a30a5a9-1cfa-4c02-9ac3-9aa78aaa1d0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.451 / MG
Número Registro: 2025/0425760-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000188304000
000242110500
0002421105100
00105744320038130486
105744320038130486
188304000 242110500 2421105100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO ROBERTO SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAFAEL TAVARES DA SILVA - MG105317
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: SEBASTIAO AIALA BRAGA
CORRÉU
: ELIZEU GONCALVES DE ALMEIDA
CORRÉU
: EVANDRO SERGIO PAIS FRANCA
CORRÉU
: WELLINGTON AIALA BRAGA
CORRÉU
: JOSE PEDRO BRAGA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SEBASTIAO AIALA BRAGA
Documento eletrônico VDA56088529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:16
Código de Controle do Documento: d3ec7bec-18ae-4026-9f73-03a274acc5c2

ADVOGADOS : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA - MG083032
RAFAEL TAVARES DA SILVA - MG105317
FLÁVIO ROBERTO SILVA - MG118780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:16
Código de Controle do Documento: d3ec7bec-18ae-4026-9f73-03a274acc5c2